Tribunal: STJ
Processo: 5000828-77.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2666247 - ES
(2024/0212811-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: PREVIDÊNCIA USIMINAS
ADVOGADOS
: MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL -
MG064029
CAUA BAPTISTA PEREIRA DE RESENDE - MG123884
THIAGO THOMPSON BOIER - ES033033
AGRAVADO
: CLAUDON BISPO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: BRUNO CASTELLO MIGUEL - ES016106
DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES007322
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CERCEAMENTO
DE DEFESA E ÓBICES DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo em
recurso especial por inadequação da via para análise de ato infralegal, incidência
das Súmulas n. 83 e 7 do STJ e 284 do STF, impossibilidade de conhecimento por
violação a enunciado de súmula (Súmula n. 518 do STJ) e prejudicialidade do
dissídio.
2. A controvérsia cinge-se a agravo de instrumento interposto em cumprimento de
sentença proferida em ação de complementação de aposentadoria, no qual se
debateu a produção de prova pericial e alegado excesso de execução.
3. A Corte de origem manteve o indeferimento da perícia e afastou o excesso de
execução, preservando a responsabilidade da entidade até a liquidação
extrajudicial do plano.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se houve negativa de prestação
jurisdicional por omissão quanto à tese de exaurimento da submassa
previdenciária; (ii) aferir se o indeferimento da prova pericial configura
cerceamento de defesa; (iii) examinar a aplicabilidade das Súmulas n. 7 e 83 do
STJ e 284 do STF ao caso; (iv) determinar a possibilidade de conhecimento de
recurso especial com fundamento em resolução infralegal e súmula; e (v) definir se
é possível o conhecimento do dissídio jurisprudencial quando inadmitido o recurso
pela alínea "a" do
III, da CF.
art. 105,
Documento eletrônico VDA54042783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:21:48
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 1918c468-a10a-4383-b24e-27fa51f9e9fa

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O indeferimento da perícia não configurou cerceamento de defesa, pois a
apuração do quantum depende de cálculos (art. 509, § 2o, do CPC), e a revisão do
entendimento exigiria reexame de provas, vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
6. Incide a Súmula n. 83 do STJ, porque o acórdão recorrido está em harmonia
com a jurisprudência quanto à responsabilidade até a liquidação extrajudicial e ao
respeito aos limites do título executivo.
7. Não há negativa de prestação jurisdicional: o tribunal enfrentou as questões
essenciais, à luz do
(Tema 554), sendo desnecessária a
REsp n. 1.248.975/ES
refutação pormenorizada de todos os argumentos (arts. 489 e 1.022 do CPC).
8. As astreintes são exigíveis, e não foi demonstrada violação específica ao
repetitivo invocado, mantendo-se a conclusão da decisão agravada.
9. Atos infralegais não são lei federal para fins do
III, a, da Constituição,
art. 105,
incidindo a Súmula n. 518 do STJ; e a deficiência de fundamentação atrai a
Súmula n. 284 do STF, o que prejudica o dissídio.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
acórdão recorrido enfrenta de forma adequada os fundamentos da controvérsia. 2.
O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a
matéria discutida está acobertada pela coisa julgada e a liquidação demanda apenas
cálculo aritmético. 3. Incidem de forma concomitante, as Súmulas n. 7 e 83 do
STJ, quando a controvérsia envolve reexame de fatos ou provas e o acórdão
recorrido está conforme jurisprudência consolidada. 4. A fundamentação deficiente
do recurso especial atrai a incidência da Súmula n. 284 do STF. 5. Não cabe
recurso especial por violação a ato infralegal ou a enunciado de súmula, nos
termos da Súmula n. 518 do STJ. 5. A inadmissibilidade do recurso pela alínea "a"
do
III, da CF prejudica a análise do dissídio jurisprudencial.”
art. 105,
CPC, arts. 11, 369, 489, § 1o, IV, 505, 509, § 2o;
Dispositivos relevantes citados :
CF,
III, .
art. 105,
a
STJ, Súmulas n. 7, 83, 518; STF, Súmula n. 284;
Jurisprudência relevante citada :
STJ, AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
REsp n. 1.842.930/ES,
Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no AgInt no
18/5/2020;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp n. 1.705.942/ES,
Turma, julgado em 2/8/2019.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/02/2026
09/02/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Documento eletrônico VDA54042783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:21:48
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 1918c468-a10a-4383-b24e-27fa51f9e9fa

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54042783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:21:48
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 1918c468-a10a-4383-b24e-27fa51f9e9fa

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2666247 - ES (2024
/0212811-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: PREVIDÊNCIA USIMINAS
ADVOGADOS
: MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL -
MG064029

CAUA BAPTISTA PEREIRA DE RESENDE - MG123884

THIAGO THOMPSON BOIER - ES033033
AGRAVADO
: CLAUDON BISPO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBÃO - ES007322

BRUNO CASTELLO MIGUEL - ES016106
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CERCEAMENTO DE
DEFESA E ÓBICES DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo em
recurso especial por inadequação da via para análise de ato infralegal, incidência das
Súmulas n. 83 e 7 do STJ e 284 do STF, impossibilidade de conhecimento por
violação a enunciado de súmula (Súmula n. 518 do STJ) e prejudicialidade do
dissídio.
2. A controvérsia cinge-se a agravo de instrumento interposto em cumprimento de
sentença proferida em ação de complementação de aposentadoria, no qual se debateu
a produção de prova pericial e alegado excesso de execução.
3. A Corte de origem manteve o indeferimento da perícia e afastou o excesso de
execução, preservando a responsabilidade da entidade até a liquidação extrajudicial
do plano.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se houve negativa de prestação
jurisdicional por omissão quanto à tese de exaurimento da submassa previdenciária;
(ii) aferir se o indeferimento da prova pericial configura cerceamento de defesa; (iii)
examinar a aplicabilidade das Súmulas n. 7 e 83 do STJ e 284 do STF ao caso; (iv)
determinar a possibilidade de conhecimento de recurso especial com fundamento em
Documento eletrônico VDA52220221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:04:50
Código de Controle do Documento: 06cbe832-9a80-4edd-9e2e-9fecca2dc5d8

resolução infralegal e súmula; e (v) definir se é possível o conhecimento do dissídio
jurisprudencial quando inadmitido o recurso pela alínea "a" do
III, da CF.
art. 105,
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O indeferimento da perícia não configurou cerceamento de defesa, pois a apuração
do quantum depende de cálculos (art. 509, § 2o, do CPC), e a revisão do
entendimento exigiria reexame de provas, vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
6. Incide a Súmula n. 83 do STJ, porque o acórdão recorrido está em harmonia com
a jurisprudência quanto à responsabilidade até a liquidação extrajudicial e ao respeito
aos limites do título executivo.
7. Não há negativa de prestação jurisdicional: o tribunal enfrentou as questões
essenciais, à luz do
(Tema 554), sendo desnecessária a
REsp n. 1.248.975/ES
refutação pormenorizada de todos os argumentos (arts. 489 e 1.022 do CPC).
8. As astreintes são exigíveis, e não foi demonstrada violação específica ao repetitivo
invocado, mantendo-se a conclusão da decisão agravada.
9. Atos infralegais não são lei federal para fins do
III, a, da Constituição,
art. 105,
incidindo a Súmula n. 518 do STJ; e a deficiência de fundamentação atrai a Súmula
n. 284 do STF, o que prejudica o dissídio.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão
recorrido enfrenta de forma adequada os fundamentos da controvérsia. 2. O
indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a
matéria discutida está acobertada pela coisa julgada e a liquidação demanda apenas
cálculo aritmético. 3. Incidem de forma concomitante, as Súmulas n. 7 e 83 do STJ,
quando a controvérsia envolve reexame de fatos ou provas e o acórdão recorrido está
conforme jurisprudência consolidada. 4. A fundamentação deficiente do recurso
especial atrai a incidência da Súmula n. 284 do STF. 5. Não cabe recurso especial
por violação a ato infralegal ou a enunciado de súmula, nos termos da Súmula n. 518
do STJ. 5. A inadmissibilidade do recurso pela alínea "a" do
III, da CF
art. 105,
prejudica a análise do dissídio jurisprudencial.”
CPC, arts. 11, 369, 489, § 1o, IV, 505, 509, § 2o; CF,
Dispositivos relevantes citados :
III, .
art. 105,
a
STJ, Súmulas n. 7, 83, 518; STF, Súmula n. 284;
Jurisprudência relevante citada :
STJ, AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
REsp n. 1.842.930/ES,
Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no AgInt no
18/5/2020;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
REsp n. 1.705.942/ES,
julgado em 2/8/2019.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por PREVIDÊNCIA USIMINAS
contra decisão monocrática (fls. 829-838) que negou provimento ao agravo em
Documento eletrônico VDA52220221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:04:50
Código de Controle do Documento: 06cbe832-9a80-4edd-9e2e-9fecca2dc5d8

recurso especial, com amparo nos seguintes óbices: (i) inadequação da via eleita para
a análise de ofensa a ato normativo infralegal (resolução); (ii) incidência das
Súmulas n. 83 e 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e 284 do Supremo Tribunal
Federal (STF); (iii) impossibilidade de conhecimento de recurso especial por
violação a enunciado de súmula (Súmula n. 518 do STJ); e (iv) prejudicialidade do
exame do dissídio jurisprudencial.
Em suas razões (fls. 842-850), a agravante sustenta, em suma:
a) a inaplicabilidade da Súmula n. 83 do STJ, ao argumento de que os
precedentes invocados na decisão agravada versam sobre a fase de conhecimento e
não se amoldam às especificidades do cumprimento de sentença, notadamente
quanto à necessidade de perícia atuarial para comprovar fato superveniente
(exaurimento da submassa FEMCO/COFAVI) e os limites da execução frente à Lei
Complementar n. 109/2001;
b) o afastamento da Súmula n. 284 do STF, pois a tese central do recurso
especial estaria fundada em violação direta à Lei Complementar n. 109/2001, sendo
a menção à Resolução CNPC n. 24/2016 meramente subsidiária;
c) a ocorrência de nulidade por negativa de prestação jurisdicional (arts.
489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC), por suposta omissão do Tribunal
em se
a quo
manifestar sobre a tese de segregação patrimonial entre as submassas e o
exaurimento do fundo específico;
d) a configuração de cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova
pericial contábil-atuarial, essencial para demonstrar fato impeditivo do direito da
parte exequente (exaurimento do fundo), em ofensa aos arts. 11, 369, 489 e 505 do
CPC;
Documento eletrônico VDA52220221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:04:50
Código de Controle do Documento: 06cbe832-9a80-4edd-9e2e-9fecca2dc5d8

e) a existência de excesso de execução, decorrente da impossibilidade
material de cumprimento da obrigação após o esgotamento dos recursos da submassa
FEMCO/COFAVI, e a desproporcionalidade das
(R$ 469.000,00), em
astreintes
dissonância com a tese firmada no REsp n. 1.248.975/ES.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão monocrática ou,
subsidiariamente, o provimento do agravo pelo colegiado para afastar os óbices
aplicados e dar seguimento ao recurso especial.
Contraminuta apresentada às fls. 852-857.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece acolhimento.
A controvérsia de origem cinge-se a agravo de instrumento interposto em
fase de cumprimento de sentença proferida em ação de complementação de
aposentadoria. O aresto recorrido manteve a decisão de primeiro grau que indeferiu a
produção de prova pericial e afastou a alegação de excesso de execução, preservando
a responsabilidade da entidade de previdência até a liquidação extrajudicial do plano.
A decisão monocrática agravada, ao obstar o seguimento do recurso
especial, o fez de maneira correta e fundamentada, não havendo razões que
justifiquem sua reforma. Passa-se à análise dos pontos controvertidos.
I - Do cerceamento de defesa e da incidência da Súmula n. 7 do STJ
A agravante alega cerceamento de defesa em razão do indeferimento de
prova pericial atuarial, que visaria comprovar o exaurimento da submassa FEMCO
/COFAVI. Contudo, o Tribunal de origem, soberano na análise do conjunto fático-
probatório, concluiu que a apuração do
dependia de meros
quantum debeatur
cálculos aritméticos (art. 509, § 2o, do CPC) e que a perícia pretendida, em verdade,
Documento eletrônico VDA52220221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:04:50
Código de Controle do Documento: 06cbe832-9a80-4edd-9e2e-9fecca2dc5d8

buscaria rediscutir critérios já definidos no título executivo judicial, acobertado pela
coisa julgada material.
Nesse contexto, rever tal entendimento — para concluir pela
indispensabilidade da prova técnica — demandaria, inevitavelmente, o reexame de
fatos e provas, providência vedada em sede de recurso especial, a teor do que dispõe
a Súmula n. 7 do STJ.
II - Da correta aplicação da Súmula n. 83 do STJ
Não prospera a tentativa de afastar o óbice da Súmula n. 83 do STJ. O
acórdão recorrido está em perfeita harmonia com a jurisprudência pacífica desta
Corte, no sentido de que a responsabilidade da entidade patrocinadora persiste até a
decretação da liquidação extrajudicial do plano de benefícios, devendo o
cumprimento de sentença observar os estritos limites do título executivo.
A alegação de que os precedentes aplicados se referem à fase de
conhecimento não se sustenta, pois a
— o respeito à coisa julgada e a
ratio decidendi
impossibilidade de inovar em sede de execução — é plenamente aplicável à
hipótese. Nesse sentido, ratificam-se os julgados mencionados no
agravado:
decisum
AgInt no
Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
REsp n. 1.842.930/ES,
Turma, DJe de
e AgInt no AgInt no
Rel. Ministro
18/5/2020;
REsp n. 1.705.942/ES,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 2/8/2019.
III - Da inexistência de negativa de prestação jurisdicional
A alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC não se configura.
Conforme destacado na decisão agravada, o Tribunal de origem enfrentou as
questões essenciais ao deslinde da controvérsia, aplicando a tese firmada no
julgamento do
(Tema 554) e consignando que a discussão
REsp n. 1.248.975/ES
sobre a segregação patrimonial e a insuficiência de fundos não poderia se sobrepor
Documento eletrônico VDA52220221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:04:50
Código de Controle do Documento: 06cbe832-9a80-4edd-9e2e-9fecca2dc5d8

aos limites da coisa julgada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos
os argumentos deduzidos pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para fundamentar sua decisão.
IV - Das demais questões (astreintes, atos infralegais e dissídio)
No que tange às
, a decisão agravada corretamente assentou a
astreintes
possibilidade de sua execução, não tendo a agravante demonstrado, de forma
específica, em que medida o acórdão recorrido teria violado a tese firmada no
repetitivo invocado.
Ademais, como é cediço, atos normativos infralegais, como resoluções,
não se enquadram no conceito de "lei federal" para fins de interposição de recurso
especial (art. 105, III, "a", da Constituição Federal). Incide, ainda, a Súmula n. 518
do STJ, que veda o conhecimento de recurso especial fundado em alegada violação a
enunciado de súmula.
Por fim, a incidência de óbices processuais que impedem o conhecimento
do recurso pela alínea "a" do permissivo constitucional torna inviável a análise do
dissídio jurisprudencial (alínea "c"), ante a ausência de similitude fático-jurídica e a
falta de preenchimento dos requisitos de admissibilidade.
V - Dispositivo
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52220221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:04:50
Código de Controle do Documento: 06cbe832-9a80-4edd-9e2e-9fecca2dc5d8

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.666.247 / ES
Número Registro: 2024/0212811-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00397725020108080024 397725020108080024 50008287720218080000
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PREVIDÊNCIA USIMINAS
ADVOGADOS : MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL - MG064029
CAUA BAPTISTA PEREIRA DE RESENDE - MG123884
THIAGO THOMPSON BOIER - ES033033
AGRAVADO
: CLAUDON BISPO DOS SANTOS
ADVOGADOS : BRUNO CASTELLO MIGUEL - ES016106
DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES007322
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - PREVIDÊNCIA
PRIVADA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PREVIDÊNCIA USIMINAS
ADVOGADOS : MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL - MG064029
CAUA BAPTISTA PEREIRA DE RESENDE - MG123884
THIAGO THOMPSON BOIER - ES033033
Documento eletrônico VDA54010439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:15:59
Código de Controle do Documento: a008e3bf-74ec-4094-85e6-77dbbb1ece5c

AGRAVADO
: CLAUDON BISPO DOS SANTOS
ADVOGADOS : BRUNO CASTELLO MIGUEL - ES016106
DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES007322
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54010439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:15:59
Código de Controle do Documento: a008e3bf-74ec-4094-85e6-77dbbb1ece5c